Tribunal: TJPA
Processo: 0852741-26.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0852741-26.2019.8.14.0301
AUTORIDADE: RITA CORREA DOS SANTOS

AUTORIDADE: SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à aprovação na etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais do Concurso Público C-204 da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), atualmente Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP).

2.

Inicialmente, rejeito a preliminar da SEAP de indeferimento da inicial por carência de ação (art. 330, III, do CPC) uma vez que exordial de Mandado de Segurança somente pode ser indeferida nas hipóteses elencadas no art. 10,
caput
, da Lei Federal n° 12.016/2009.

3.

Em suas informações, a SEAP esclareceu que a impetrante foi avaliada como “Não Recomendada” na etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais por não ter apresentado a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) exigida pelo item 17.4 do Edital, conforme atesta o Formulário de Análise Sócio Criminal da Comissão Técnica Avaliadora.

4.

À impetrante foi garantido o direito de recurso no âmbito administrativo, sendo incontroverso que os atos que implicaram na sua eliminação do certame gozam de presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente poderia ser desconstituída por prova inequívoca da sua invalidade e inveracidade.

5.

Não obstante a impetrante ter anexado à sua exordial a FIC e as Certidões indicadas no subitem 17.4.1 do Edital, tal circunstância não comprova que a referida documentação foi oportunamente apresentada na etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais.

6.

Ausência de direito líquido e certo.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a Seção de direito Público deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a)
Diracy Nunes Alves
.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rita Correa dos Santos em face de ato atribuído à Secretária de Estado de Administração do Estado do Pará e ao Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará.

A impetrante relata que participou do Concurso Público C-204 da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), atualmente Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP), para o Cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – Pedagogo Especialista em Educação – Guamá (Código 410.2).

Alega que a primeira fase da seleção possuía seis etapas e que foi aprovada nas cinco primeiras, contudo na última etapa, consistente em Investigação de Antecedentes Pessoais, foi considerada “Não Recomendada”, o que implicou na sua eliminação do certame.

Sustenta que na referida etapa apresentou todos os documentos exigidos pelo edital e que mesmo após a interposição de recurso administrativo a autoridade coatora manteve o resultado da avaliação.

Por entender que o ato foi ilegal e que possui direito líquido e certo à aprovação na etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais, impetrou o presente
mandamus
, requerendo a concessão de liminar para que fosse garantida a sua participação na segunda fase do certame, e, ao final, a concessão da segurança.

A SUSIPE e a SEAD prestaram informações (ID 3925378 e ID 3925384).

O Estado do Pará se manifestou ratificando as informações prestadas pelas autoridades indicadas como coatoras (ID 3925385).

O Ministério Público emitiu Parecer pronunciando-se pela denegação da segurança (ID 3925386).

A Relatora acolheu a preliminar apresentada pela SEAD quanto à sua ilegitimidade passiva e afastou a competência desta Egrégia Corte para julgar o
writ
, uma vez que o Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará não detinha foro privilegiado (ID 3925387).

Após a remessa dos autos à 2ª Vara da Fazenda da Capital, o Douto juízo entendeu que a transformação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (SUSIPE) em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) conferiu ao seu gestor o cargo de Secretário de Estado, atraindo a competência originária deste Tribunal de Justiça para o julgamento do feito (ID 3925393).

Vieram os autos à minha relatoria por prevenção suscitada pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (ID 3972839).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seu direito líquido e certo à aprovação na etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais do Concurso Público C-204 da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), atualmente Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP).

Inicialmente, rejeito a preliminar da SEAP de indeferimento da inicial por carência de ação (art. 330, III, do Código de Processo Civil), uma vez que a exordial de Mandado de Segurança somente pode ser indeferida nas hipóteses elencadas no art. 10,
caput
, da Lei Federal n° 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito da ação.

O Concurso Público C-204 foi regido pelo Edital SEAD/SUSIPE nº 001/2017, que em seu item 17 disciplinou a etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais:

17. DA INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

17.1 Será de responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), a realização da Investigação de Antecedentes Pessoais que consiste na verificação de antecedentes pessoais, na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual e a conduta individual e social do candidato, conforme Lei Nº 8.322, de 14 de dezembro de 2015 e Resolução nº 04/2017 SUSIPE.

(...)

17.4
O candidato preencherá, para fins da Investigação de Antecedentes Pessoais, a Ficha de Informações Confidenciais (FIC)
, conforme Anexo III deste Edital, disponível no endereço eletrônico da AOCP Concursos Públicos www.aocp.com.br,
que deverá ser devidamente entregue e assinada pelo candidato, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 17.4.1
.

17.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;

II – certidão de quitação eleitoral;

III – antecedente criminal da Polícia Federal;

IV – antecedente criminal da Polícia Civil;

V – certidão negativa da Justiça Comum;

VI – certidão negativa da Justiça Militar do Pará;

VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Pará.

Em suas informações, a SEAP esclareceu que a impetrante foi avaliada como “Não Recomendada” na etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais por não ter apresentado a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), conforme atesta o Formulário de Análise Sócio Criminal da Comissão Técnica Avaliadora (ID 3925383 - Págs. 1 a 3).

À impetrante foi garantido o direito de recurso no âmbito administrativo (ID 3925372 - Págs. 10 e 11), sendo incontroverso que os atos que implicaram na sua eliminação do certame gozam de presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente poderia ser desconstituída por prova inequívoca da sua invalidade e inveracidade. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA.

1. - A controvérsia posta nestes autos é limitada ao plano dos fatos e consiste em saber se, por ocasião da indicação para compor o trio processante do processo disciplinar, os servidores indicados eram ou não estáveis no serviço público.

2. - No caso dos autos, as provas apresentadas enfraquecem as alegações do impetrante, autorizando inferir que os integrantes da comissão disciplinar adquiriram estabilidade em 2009, pelo que puderam licitamente exercer as funções que lhe foram atribuídas em 2013 e 2014.

3. - "A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019).

4. -
Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta
, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar.

5. - Ordem denegada.

(MS 23.845/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019)

Não obstante a impetrante ter anexado à sua exordial a Ficha de Informações Confidenciais (FIC) e as Certidões exigidas pelo subitem 17.4.1 do Edital, tal circunstância não comprova que a referida documentação foi oportunamente apresentada na etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, em razão da ausência de direito líquido e certo da impetrante (
art. 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009)
.

Sem condenação
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2021